Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701950-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RODRIGO STELLO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM, SEM A CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM, o êxito do agravante no ENEM 2020, deve ser considerado para fins de remição, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio, mas desautoriza o reconhecimento do acréscimo de 1/3 (um terço) do tempo a remir, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. 3) Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao Juízo da VEP, a fim de que proceda à remição das horas estudadas, proporcionalmente, às áreas de conhecimento em que o agravante obteve êxito, sem o acréscimo de 1/3 no tempo a remir, previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, ao argumento de não ser possível a concessão do benefício da remição penal por aprovação no ENEM quando o sentenciado já tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM ANTES DO ÍNICIO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível a remição da pena pela certificação no Exame Nacional de Ensino Médio quando o reeducando concluiu essa etapa educacional antes da execução penal. 2. Agravo improvido. (AgRg no RHC n. 169.075/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025